Tribunal: TJMT
Processo: 1005231-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005231-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE DESACERTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR APONTADO PELA MEIRINHA É INFERIOR AO APURADO POR LAUDO FEITO POR ASSISTENTE TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE MAIOR RELEVÂNCIA AO LAUDO UNILATERAL EM DETRIMENTO DE LAUDO OFICIAL
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT– Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018). 2.
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. no 1003439-02.2019.8.11.0051), ajuizada contra a agravante por TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., rejeitou a impugnação oposta pela executada/agravante contra o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, que avaliou o imóvel rural matriculado sob o no 3.489 junto ao SRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT em R$ 7,46 milhões, por entender que, “
como bem apontado pelo exequente, para a correta avaliação, não se pode computar, pelo mesmo valor, a integralidade do imóvel, vez que, como se sabe, não é a totalidade do imóvel rural destinado à produção agrícola, munido de acesso à rodovia, de fácil acesso ou agricultável
”, e que, além disso, “
o comparativo apresentado pelos executados faz referência a imóveis localizados em cidades diversas da que está inserido o imóvel penhorado, sendo certo haver mudanças no mercado suficientes à alteração do preço médio
”
(cf. Id. no 140598303 dos autos de origem).

A executada/agravante discorre longamente sobre a “
necessidade de designação de avaliação do imóvel por avaliador judicial
”, frisando tratar-se de área rural com
de 446,14 hectares de extensão territorial total, “
sendo 203,30807 ha de área consolidada, 237,1669 ha de reserva legal e vegetação nativa (floresta e cerrado) e 50,9313 ha de Área de Preservação Permanente
”, e dizendo que, assim, “
a avaliação não poderia ser simplesmente aferida em razão do metro quadrado total, como foi feito pelo Oficial de Justiça, mas sim conforme cada especificidade de cada área dentro da Fazenda
”, conforme, aliás, realizado pelo subscritor do laudo de avaliação por ela apresentado, que, segundo ela, “
se mostra muito mais detalhado, avaliando cada parte do imóvel de acordo com o seu potencial produtivo, dando, a cada uma dessas, um valor específico para cada alqueire, ponderando cada uma das qualidades e benfeitorias do bem
”.

Arremata dizendo que, “
com base nisso, chegou-se ao valor de R$ 11,4 milhões, sendo R$ 10.968.586,81 como estimativa de valor da terra nua e R$ 398.729,12 de benfeitorias realizadas no imóvel
”, e que, dada “
a grande discrepância encontrada (no importe de R$ 3,94 milhões)
”, somente se pode concluir “
que o perito que atuou no presente feito desvalorizou sobremaneira o bem em debate
” (sic – cf. Id. no 204956153 - Pág. 8/14).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada “
realização de nova perícia, desta vez, feita por profissional qualificado, ou não sendo este o entendimento, que seja homologado como valor de mercado aquele apresentado pela agravante, uma vez que se reveste de todos os requisitos necessários
” (sic – cf. Id. no 204956153 - Pág. 15).

Antes mesmo do recebimento do Agravo de Instrumento, a exequente/agravada compareceu espontaneamente aos autos para ofertar contrarrazões, destacando que “
tais alegações já foram objeto de Agravo de Instrumento
(ao)
qual foi negado provimento
”, a saber, o RAI no 1018217-91.2023.8.11.000; no mérito, sustenta que o laudo de avaliação apresentado pela executada/agravante “está totalmente fora de contexto”, pois a diferença de avaliações do imóvel “está diretamente ligada ao valor da saca de soja”, e explica que o laudo apresentado pela executada/agravante “foi elaborado na data de agosto/2022, quando o valor da saca de soja estava cotado em R$ 163,50”, enquanto o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e homologado pela r. decisão agravada foi elaborado um ano depois, em agosto/2023, “quando o valor da saca de soja estava cotado em R$ 118,50”. No mais, dá combate pontual aos fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 205494171).

A decisão vinculada ao Id. no
206037187
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Em relação à impugnação à avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça, verifica-se a fragilidade das alegações lançadas pelos Executados.

Isso porque, como bem apontado pelo Exequente, para a correta avaliação, não se pode computar, pelo mesmo valor, a integralidade do imóvel, vez que, como se sabe, não é a totalidade do imóvel rural destinado à produção agrícola, munido de acesso à rodovia, de fácil acesso ou agricultável.

Além disso, o comparativo apresentado pelos Executados faz referência a imóveis localizados em cidades diversas da que está inserido o imóvel penhorado, sendo certo haver mudanças no mercado suficientes à alteração do preço médio.

Portanto, JULGO improcedente a impugnação lançada pelos Executados, mantendo incólume a avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça.

Sobre a possibilidade de repetição da avaliação do bem penhorado, é certo que a renovação do ato é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

No caso, o agravante insiste na suposta ausência de capacidade técnica do perito nomeado pelo juiz, alegando que o avaliador deixou de considerar vários pontos, uma vez que não está de acordo com os parâmetros e valores de base utilizados para apuração do valor da terra e nem levou em consideração as benfeitorias existentes.

Não obstante os agravantes insistam em que a avaliação constante dos autos deva ser realizada por “avaliador nomeado com conhecimento especializado”, verifico que o laudo se mostra bem justificado, com todas as características necessárias à avaliação do imóvel, enumerando as benfeitorias e descrevendo-as, inclusive com as imagens de cada uma delas, assim como mapa e planta do local, e ainda o método de avaliação; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que os agravantes se limitam apenas em queixar-se do valor da avaliação, alegando que o preço apontado é vil, mas não comprovam qualquer divergência ou inconsistência no cálculo elaborado pelo avaliador de justiça.

A propósito, a jurisdição deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO E DEFERIU PEDIDO DE HASTA PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 784, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outra ação em que se discute o débito constante do título executivo não obsta o seguimento da execução, consoante dicção do parágrafo 1o do art. 784 do CPC, mormente quando a ação ordinária (Código 9088) já tenha sido julgada improcedente, como no caso. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1013581-92.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 14.05.2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 873, do NCPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação” (TJMT – Terceira Câmara Cível – RAI no 63.222/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - DJe do dia 10/08/2016).

Nota-se que os agravantes reproduzem argumentações cíclicas e redundantes que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual, invocando reiteradamente a tese de que é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com valor defasado, que não condiz com a realidade atual.

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública, só se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses do artigo 873 do CPC, o que, no caso, não restou comprovado nos autos, repita-se.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024